Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Reconhecimento por fotografia. Palavra das vítimas. Depoimento de policiais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha, a prisão em flagrante dos acusados momentos após o crime na posse dos bens subtraídos e armas utilizadas, bem como o reconhecimento deles feito na delegacia e confirmado em juízo pelas vítimas.
2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 - Apelações não providas.